Tribunal: STF
Processo: RE 1561865
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região — TRF5, assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. ATOS ADMINISTRATIVOS. EFEITOS FAVORÁVEIS AOS DESTINATÁRIOS. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI N. 9784/99. EC Nº 113. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 08/12/2021. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a correção do pagamento do valor dos proventos da aposentadoria da demandante, de 29/30 para 27/30, porquanto recebido há mais de 30 anos, por força da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    2. Em suas razões recursais, o ente apelante alegou, em síntese, que: a) no caso em liça, a postulante se insurge contra "a notificação expedida pela Chefe do Setor de Recursos Humanos da Polícia Federal de Sergipe (Ofício nº 21854307 - SRH/SR/PF/SE/DP)" e que, no seu entender, trata-se de "revisão na forma de concessão de um aposentadoria que vem sendo adimplida desde 1991" e que "não poderia a ré rever um ato administrativo juridicamente perfeito, passados mais de 30 (trinta) anos, já alcançado pela coisa julgada e a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99)"; b) com efeito, de acordo com a documentação de SEI nº 17589038, fls. 21, relativa à Consulta fundamento legal SIAPE (21416927), a autora faria jus à "APOSENTADORIA VOLUNTARIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS COM BASE NO ART. 40, INCISO III, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, COM AS VANTAGENS DO ART. 2 º DA LEI Nº 6732/79". Não obstante, apurou-se, ainda de acordo com a documentação de SEI nº 17589038, fls. 22, que demandante percebia aposentadoria com proventos proporcionais à ordem de 29/30, quando, em verdade, a proporção da aposentadoria devida seria 26/30 (vide SEI nº 17589038, fls. 24); c) observa-se, pois, que, no caso dos autos eletrônicos não se trata de revisão do ato de aposentadoria da demandante, nem mesmo se trata de aplicação de lei superveniente que promova a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público, mas, em verdade, de mera correção do fundamento legal da aposentadoria concedida. Observa-se, pois, que, no caso em tela, não houve, por parte da Administração Pública, má interpretação da lei ou qualquer tipo de erro de direito. Com efeito, na situação sub examine, o erro ocorrido não foi acerca da interpretação da lei, mas sim erro material; d) O entendimento sufragado no âmbito das mais altas Cortes, no sentido da imperiosa necessidade de anulação dos atos ilegais, é o mais consentâneo com os princípios da Administração Pública elencados assim no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 como no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e) na remotíssima hipótese de o pleito da parte autora ser acolhida, o que não se espera, a União invoca a aplicação do indexador monetária e de juros de mora determinado na EC nº 113/2021, para o período posterior a 9/12/2021.



    3. No caso dos autos, a autora foi notificada nos autos do Processo Administrativo nº 08520.004707/2021-61, que foi instaurado para apurar indícios de irregularidade na proporcionalidade de sua aposentadoria, paga por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIAPE. 



    4. Segundo a Notificação SEI nº 21854307 - SRH/SR/PF/SE: "Conforme o referido Sistema, a interessada possui um tempo de serviço geral de 26 anos, 4 meses e 19 dias. Ocorre que, em razão do código de aposentadoria da mesma no SIAPE estar desatualizado, a mesma vem percebendo proventos na proporção de 29/30, conforme doc. SEI nº 21417742. Nesse sentido, com os fundamentos expostos nos autos do p. processo, fica a interessada NOTIFICADA quanto a necessidade de atualização cadastral na proporcionalidade de sua aposentadoria, que acarretará na redução nos seus proventos. Caso a aposentada deseje recorrer desta notificação, tem o prazo de 10 dias para tanto, contados a partir da ciência desta notificação, conforme arts. 56 e 59 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Outrossim, esclarecemos que nos termos dos artigos 2º, X, 27, parágrafo único, e 28 da Lei nº 9.784 de 29/01/99, fica assegurado a interessada o direito a ampla defesa e do contraditório". 



    5. No relatório colacionado aos autos, observa-se que a aposentadoria foi concedida à demandante em 12/04/1991, nos termos da Portaria nº 0135, e posteriormente retificada pela Portaria nº 0392/1993 em atendimento à diligência do TCU. 



    6. Dessa feita, desde a sua concessão e retificação, a autora, ora apelada, vem recebendo os seus proventos sem nenhuma interferência do órgão pagador, como a que ocorreu atualmente, depois de passados mais de 30 anos. 



    7. Pois bem. É pacífico nos Tribunais Superiores que se o ato de aposentadoria ocorreu após a vigência da Lei nº 9.784/99 , "o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento"; se ocorrido antes de 01/02/1999 (data de entrada em vigor da referida lei), o prazo decadencial contar-se-á a partir da referida data. 



    8. Precedentes: (AgInt no REsp 1837949/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021); (MS 8.717/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 211) e (MS 11.123/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 176) 



    9. No caso dos autos, o ato de concessão da aposentadoria e a sua revisão ocorreram em datas anteriores à vigência da Lei nº 9.784/1999. Assim, considerando que as pendências no SIAPE somente foram verificadas em dezembro/2021, passaram-se mais dezembro/2021 de 22 anos da vigência da referida lei, devendo ser reconhecida a decadência do ato de revisão dos proventos da aposentadoria da autora. 



    10. Quanto à alegada impossibilidade de aplicação da decadência ao presente caso, por não ter havido, por parte da Administração Pública, má interpretação da lei ou qualquer tipo de erro de direito, mas sim mero erro material, a Lei nº 9.784/99 não traz nenhuma exceção à norma prevista no art. 54.



    11. Por oportuno, o STJ, analisando casos de erro operacional da própria Administração, hipótese dos autos, posiciona-se no sentido da "incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 em relação ao direito de anular tanto atos nulos quanto anuláveis, quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários". 



    12. Nesse sentido: REsp 1966941, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 30/11/2021; AgInt no REsp 1.940.863/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021; AgInt no AREsp 1.778.773/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 23/08/2021. 



    13. Por fim, também é pacífico no STJ de que o prazo decadencial previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.784/99, para a Administração anular os atos que produzam efeitos patrimoniais contínuos inicia-se com o primeiro pagamento. 



    14. Precedente: (AgInt no AgRg no REsp n. 1.580.246/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 18/4/2017.) 



    15. Embora não se trate de ato de revisão do ato de concessão da aposentadoria, o fato é que ela foi concedida na proporção 27/30, conforme ato de revisão de proventos (Apostila nº 093/97) a partir de 01/01/93, mas vinha sendo paga desde 16/04/1991, quando da concessão inicial do benefício na proporcionalidade 29/30, que se manteve mesmo após a aludida revisão por longos 30 anos. 



    16. Desse modo, observa-se que a sentença apelada não merece reparos nestes pontos, porquanto guarda consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio. 



    17. Todavia, no que concerne à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observador o índice da SELIC, a partir de 08/12/2021, em virtude da entrada em vigor da EC Nº 113, que determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios , que envolvam a Fazenda Pública, merecendo reparos a sentença neste tema. 



    18. Apelação parcialmente provida para que seja observado o índice da SELIC, a partir de 08/12/2021, para cálculo de juros de mora e correção monetária (doc. 12, pp. 6-7 — grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 16).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 37; e 40, § 1°, III, c, da mesma Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    Ademais, verifico que, para divergir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à nulidade do ato administrativo que determinou a revisão da aposentadoria da autora com redução de seus proventos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Federal n. 9.784/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pela Súmula 279/STF e inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 9/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 831.266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério. 2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.104.456 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF (RE 1.263.958 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31/5/2021 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/2019; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/2011.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator